Tribunal: TJDFT
Processo: 0711678-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO MUITO BAIXO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. LEI N. 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB. SENTENÇA ALTERADA.
1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento extinta com resolução do mérito, em razão do pagamento do quantum reclamado. Na hipótese, a verba sucumbencial foi arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o valor do pagamento do débito de R$ 2.213,60 (dois mil duzentos e três reais e sessenta centavos), que corresponde à importância de apenas R$110,68 (cento e dez reais e sessenta e oito centavos), quantia esta que não remunera o trabalho despendido pelos causídicos da parte autora.
2. O art. 85, § 8o, do CPC, previu que, para as hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo, o juiz deve fixar os honorários de sucumbências por apreciação equitativa. Em recente alteração legislativa, a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o - A ao art. 85 do CPC, segundo o qual, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
3. Mutatis mutandis, na espécie sob apreciação cabe a majoração dos honorários, que devem ser fixados por apreciação equitativa em valor que remunere de forma justa o trabalho realizado pelos representantes legais da parte vencedora nos autos, observado o valor mínimo estipulado na tabela de honorários da OAB/DF.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.